Tribunal: TJBA
Processo: 8007538-25.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007538-25.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DANTAS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROTEÇÃO À POSSE OU PROPRIEDADE DE BEM EM PROCESSO ALH
IO. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM QUE ENTRA NA COMUNÃO. ART. 271, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, CORRESPONDENTE AO ART. 1.660, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2022
. MEEIRA FALECIDA. PRINCÍPIO DE
SAISINE
E TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA INSTANTÂNEA (ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL).
ERRO IN JUDICANDO
RECONHECIDO NA SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DE DECLARAÇÃO EM CERTIDÃO DE ÓBITO SOBRE INEXISTÊNCIA DE BENS. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO VIÚVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E INDIVISIBILIDADE DE DIREITOS ATÉ PARTILHA.
LAGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUE JUSTIFICASSE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO.
AUTORES MENORES À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DESTA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007538-25.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ANDERSON DANTAS DE ARAUJO e outros
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.